Tribunal: TJDFT
Processo: 0727769-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727769-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DEIVID LOPES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLOS CONFIGURADOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA JUIZ DAS EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse. No caso concreto, restou evidenciado o dolo dos acusados, visto que uma se apropriou e repassou o veículo da vítima para uma segunda pessoa, a qual se negou a devolver o bem recebido. 2. Tendo a ré preenchido os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, impossível a suspensão condicional do processo, diante da subsidiariedade deste. 3. Nada a alterar quanto à condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, IV, do CPP, visto que consta pedido expresso na denúncia e está comprovado o prejuízo sofrido pela vítima. 4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18, inciso I, e 168, caput, ambos do Código Penal, e 386, incisos IV, V, e VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição diante da ausência de prova sobre o dolo específico para apropriar o bem da vítima, conforme exige o tipo penal, e a manifesta ausência de autoria, uma vez que não concorreu para a prática delitiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; c) artigo 20, §1o, do Código Penal, ante a verificação de erro de tipo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundefeitoida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.344.097/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 18, inciso I, e 168, caput, ambos do Código Penal, e 386, incisos IV, V, e VII, do Código de Processo Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal (absolvição pela ausência de dolo) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente não merece trânsito o recurso fundamentado na suposta ofensa artigo 20, §1o, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030